Tribunal: STF
Processo: HC 229370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONTUMÁCIA DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.